Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-16.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001591-16.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA GOES NASCIMENTO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FACULDADE DE ESCOLHA ENTRE A JUSTIÇA COMUM E O JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. 2. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001591-16.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante MARIA GOES NASCIMENTO e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .